Tribunal: TJBA
Processo: 8035838-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035838-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAFAELE FERNANDES BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRO PACHECO PIRES, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ALESSANDRO PACHECO PIRES, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REGISTRO NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO DO BANCO NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas pelo Banco do Brasil S/A e pela autora contra sentença que reconheceu a irregularidade formal de anotação realizada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central — SCR/Sisbacen, em razão da ausência de comprovação de comunicação prévia específica à consumidora, determinando a exclusão do registro, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais. O banco também impugnou a gratuidade de justiça deferida à autora.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida à autora, diante da alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica; (ii) saber se é regular a anotação de informações no SCR/Sisbacen sem comprovação de comunicação prévia clara e específica à consumidora; e (iii) saber se a ausência de comunicação prévia válida acerca do registro no SCR/Sisbacen, ainda que não afastada a existência ou exigibilidade da dívida, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Ausentes elementos concretos capazes de demonstrar a capacidade financeira da autora, deve ser mantida a gratuidade de justiça deferida.

A relação jurídica é de consumo, incidindo as normas do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações, cabia à instituição financeira demonstrar a regularidade da anotação no SCR/Sisbacen e o cumprimento do dever de comunicação prévia.

O dever de informação deve ser cumprido de forma clara, adequada e previamente à remessa das informações ao SCR/Sisbacen. A referência genérica a cláusulas contratuais não supre a exigência de comunicação específica quando o instrumento contratual não menciona expressamente o SCR, o Sisbacen, o Banco Central ou o compartilhamento de informações creditícias com esse sistema.

O art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições originadoras das operações de crédito o dever de comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações serão registrados no SCR. Ausente a comprovação dessa comunicação, é irregular a anotação realizada, sem prejuízo de nova remessa, desde que observadas as exigências regulamentares.

A Súmula nº 359/STJ não afasta a responsabilidade da instituição financeira de demonstrar o cumprimento do dever de informação prévia imposto pela regulamentação específica do SCR. A Súmula nº 550/STJ também não se aplica diretamente ao caso, pois a controvérsia não trata de sistema de escore de crédito, mas de comunicação prévia para registro de operação no SCR/Sisbacen.

A ausência de comunicação prévia válida viola o dever de informação, a boa-fé objetiva e a transparência nas relações de consumo. Embora o SCR possua natureza distinta dos cadastros privados de inadimplentes, suas informações podem repercutir negativamente na análise de risco e na concessão de crédito ao consumidor, sobretudo quando lançadas em categorias restritivas, como “vencido” ou “prejuízo”.

O dano moral decorre da inserção irregular de dados da consumidora em sistema utilizado por instituições financeiras para avaliação de crédito, sem demonstração de prévia ciência clara e específica. A ilicitude não decorre da inexistência da dívida, mas da forma irregular de remessa dos dados ao SCR/Sisbacen.

A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00, valor compatível com as circunstâncias do caso, a natureza da falha, o caráter pedagógico da condenação, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar de revogação da gratuidade de justiça rejeitada. Apelação do Banco do Brasil S/A não provida. Apelação da autora provida parcialmente, para condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento
: “1. A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova concreta em sentido contrário. 2. A instituição financeira deve comprovar a comunicação prévia, clara e específica ao consumidor antes da remessa de dados ao SCR/Sisbacen. 3. A ausência de comunicação prévia válida torna irregular a anotação no SCR/Sisbacen e autoriza a exclusão do registro, sem prejuízo de nova remessa regular. 4. A inserção irregular de dados no SCR/Sisbacen, sem prévia ciência específica do consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais quando demonstrada sua potencial repercussão na esfera creditícia.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, e 99, § 3º; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, III e VIII, 14, e 43, § 2º; CC, arts. 406, 421 e 422; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 359, nº 362 e nº 550; TJBA, Apelação nº 8023107-16.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, p. 27.03.2024.